Tribunal: TJES
Processo: 0026115-65.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026115-65.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREA MARGON DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DO OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO DE SE APROPRIAR INDEVIDAMENTE DE QUANTIAS DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. VETOR NEGATIVADO. CULPABILIDADE. IDÔNEO AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Colhe-se das provas produzidas que a

apelante, se valendo
de seu cargo, se apropriou indevidamente de quantias que não lhe pertenciam - e que eram de propriedade da
Associação de Magistrados do Espírito Santo
, com a intenção de não devolvê-los, incorrendo, assim, na tipificação contida no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

2.
R
estando demonstrado o dolo da apelante, de se apropriar indevidamente de quantias pertencentes à associação,
a condenação era mesmo de rigor, sendo inviável o pleito de absolvição.

3.
Q
uando da análise das circunstâncias judiciais, foi negativado o vetor da culpabilidade
,
cuj
a
fundamentação justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade.

4.
Sentença integralmente mantida
. R
ecurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0026115-65.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDREA MARGON DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO MOURA PINHEIRO - ES15527

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
ANDREA MARGON DE OLIVEIRA FREITAS
,
irresignada com a sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória/ES
(fls. 442/454),
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou pela prática do crime de
apropriação indébita, majorada em razão do ofício, emprego ou profissão, em continuidade delitiva
(a
rt. 168, § 1º, inc. III, na forma do 71, ambos do CP – 05 vezes),
à pena total de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e postula pela
absolvição.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no
mínimo legal
(fls.
490/499
).

Acerca dos fatos,
narram os autos

que, em meados do ano de 2014, a ora apelante, valendo-se de sua função
de
auxiliar administrativo na Associação de Magistrados do Espírito Santo – AMAGES, confeccionou contratos de locação da sede, recebeu pagamentos, emitiu recibos e, ao menos, em 06 (seis) ocasiões, se apropriou indevidamente de recursos,
no
total de R$ 30.299,00 (trinta mil, duzentos e noventa e nove reais).

Interrogada, ANDREA negou
a autoria delitiva, afirmando que não era a responsável pelo setor de reservas (fls. 393/395).

Entretanto, a versão defensiva não encontra respaldo nos autos.

A

materialidade

restou suficientemente
demonstrada pelas cópias de contratos de locação
(fls. 24/26, 34/36, 49/52, 57/59, 63/65 e 88/90),
recibos de valores recebidos
(fl. 28/29, 41, 61 e 91)
,
cópias de cheques
(fls. 31/32, 92/94 e 98),
cópias de e-mails
(fls. 38/39, 46/47, 54/55 e 68/69)
, comprovante de depósito
(fl. 106)
e document
ação contratual
(fls. 397/411)
.

A
autoria,
de igual modo, foi comprovada.

As testemunhas Ezequiel Turíbio, então presidente da associação (fls. 72/73 e 277), e Diana Godoy Ferreira Fontana, auxiliar administrativo (fls. 76/78 e 275/276), afirmaram, de forma coerente e harmônica, que,
em auditoria nos contratos,
se
apurou que
a recorrente,
valendo-se
de seu cargo,
se
apropri
ou
de quantias que não lhe pertenciam, e eram provenientes de contratos de aluguéis, da sede recreativa da AMAGES.

Os relatos foram corroborados pelas declarações dos locatários Gerson Queiroz Alves
(fls. 85/87 e 358/359)
, Claudenir Jacinto de Melo
(fls. 96/97 e 272)
, Anckimar Pratissolli
(fls. 100/101 e 273),
Vinicius Batista Franco Emerick
(fls. 103/105)
, e Thiago Batista Degli Esposti
(fls. 108/110 e 274),
que afirmaram ter sido atendidos pela ora recorrente, pessoa que também era responsável por confeccionar os contratos, e receber os pagamentos.

Nesse quadro, a negativa de autoria restou isolada dos demais elementos carreados aos autos,
e
não merece credibilidade.

Vale dizer
que, no caso em julgamento,
a apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade
, não obstante o esforço despendido, e os argumentos oferecidos pela defesa.

Outrossim, h
avendo provas suficientes da autoria delitiva, e estando presente a prova do dolo
de
se apropriar de quantias, que deveriam ser repassadas à
AMAGES
, a condenação era mesmo de rigor,
sendo inviável o pleito de absolvição.

O pedido de

redimensionamento da pena-base,

também
não
prospera.

Ao aplicar a pena-base, a Juíza agiu com propriedade, e analisou corretamente as circunstâncias judiciais, descritas no art.
59,
caput
,
do
Código Penal
, aplicando a pena que entendeu suficiente, e necessária, à reprovação do delito praticado.

Com efeito, q
uando da análise das circunstâncias judiciais, foi negativado o vetor da
culpabilidade
,
e a
fundamentação justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade
e censurabilidade da conduta.

Já o incremento de pena aplicado, não se revela desproporcional, diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito.

Vale consignar que o
S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável,
como no caso (STJ. AgRg no AREsp n. 1.404.788/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019).

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
5355186
),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.